Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-13.2019.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000137-13.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONALDO BOSSA - CPF: 036.431.639-08 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), POSTO SILOEIRO LTDA - CNPJ: 04.505.289/0001-51 (APELADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – NOTAS DE HAVER (CRÉDITO) DO AUTOR JUNTO AO EMBARGANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURO PROVIDO.

O Apelado/Embargante não obteve êxito em desconstituir o direito do Apelante, conforme estabelece o art. 373, II do CPC, não comprovou que o Apelante era devedor, uma vez que todas as notas estão em nome outra pessoa, bem como não comprovou que o cheque devolvido, tenha sido emitido pelo Apelante.

Assim, diante da utilização da “nota de haver”, ora como crédito do consumidor, ora como crédito do próprio Posto, não obteve êxito o Apelado em demonstrar que os documentos que instruem a monitória, se tratava de um crédito do próprio posto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RONALDO ROSA em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos n.o 1000137-13.2019.8.11.0035 – Ação Monitória – proposta em face de POSTO SILOEIRA LTDA – julgou improcedente referida ação,
condenou
a parte autora, ao pagamento em dobro, em favor do Réu, monetariamente corrigido pelo INPC desde a data da propositura da demanda, e juros legais de 1% ao mês desde a citação; b. Nos moldes do art. 702, §10° do Código de Processo Civil,
condenou ainda,
o requerente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% sobre o valor da causa, monetariamente corrigida pelo INPC desde a data da propositura da demanda; c. Condenar a parte demandante, por fim, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no §2° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a decisão deve ser reformada, para tanto, aduz que a juíza erroneamente julgou que HAVER significa pagamento parcial de divida inadimplida.

Destaca que HAVER significa ter para receber, ter algo como crédito e não ter a pagar.

Que de acordo com a interpretação do juízo o autor não credor, mais sim devedor seu devedor contumaz, de acordo com as notas fiscais e relatórios do livro caixa do apelado.

Discorre sobre as notas fiscais, relatórios de documentos pagos, detalhamento de venda, extrato mensal, extrato de conta em reais, extrato de saídas/entradas, etc.

Destaca:

“A Juíza sentenciante também fez constar da fundamentação que no que diz respeito ao argumento da parte requerente de que o débito é do seu irmão, e o suposto crédito é seu, sendo, portanto, situações diferentes, ele não merece prosperar, pois o requerido apresenta o cheque emitido pelo autor, que retornou sem fundos (fl. 06-PDF – id. 19612179), o qual, certamente, não fora direcionado para pagar a dívida do irmão, mas dele mesmo”.

No entanto, tal cheque NÃO foi acostado aos autos pelo apelado, tampouco a sua microfilmagem – ônus que lhe competia, vez que defendeu ser a cártula de cheque do apelante. NÃO É VERDADE QUE O CHEQUE FOI APRESENTADO PELO APELADO. Os documentos de “fl. 06-PDF – id 19612179” NÃO se tratam de um cheque, sobretudo emitido pelo apelante. Na verdade, o primeiro documento desta pág., é o EXTRATO DE CONTA EM REAIS de pág. 21 do ID 19612491, que é estranho ao apelante, tanto é, que nele NÃO contém a assinatura do apelante, que foi criado UNILATERALMENTE pelo apelado; e o segundo documento desta pág., é o EXTRATO MENSAL / POR PERÍODO de pág. 20 do ID 19612491, em tese fornecido pelo Banco Bradesco, que é estranho ao apelante, tanto é, que nele NÃO contém a assinatura do apelante, onde consta a devolução de um cheque depositado, sem fundos, 1a apresentação, de R$ 25.892,00, que NÃO dá conta que é a cártula de cheque do apelante.”

Sustenta não haver sentido a emissão de uma nota de haver para um devedor contumaz.

Destaca que o depoimento da testemunha Jani Clei Cury Fragra.

No caso, que o apelante detém as notas de HAVER, devidamente assinadas pelo apelado.

Destaca: “O apelado, aliás, NÃO se voltou contra a emissão das notas de HAVER, tampouco de que elas se encontram em poder do apelante, atendo-se apenas a dizer que eles NÃO possuem mais valia, porquanto foram utilizados em acerto de conta. Acerto de conta esse, que NÃO restou provado pelo apelado, ônus que lhe competia.”

Destaca também: “O apelado: a) NÃO apresentou as notas de abastecimento ou os respectivos canhotos devidamente assinados pelo apelante, que pudesse comprovar a existência da dívida alegada b) NÃO comprovou o abastecimento das notas de HAVER ou o recebimento dos valores respectivos pelo apelante.”

Ainda, que os documentos colacionados aos autos pelo apelado, sem exceção de nenhum deles, NÃO têm a assinatura do apelante, tampouco o seu nome = RONALDO BOSSA, CPF: 036.431.639-08.

Assim, que não agiu com o costumeiro acerto a Juíza sentenciante, porquanto julgou contrariamente à prova dos autos, baseando-se em presunção dos fatos.

Que a ação monitória foi instruída com prova escrita. Duas notas de HAVER, emitidas e assinadas pelo apelado, hábeis a instruir o feito monitório, que deve prevalecer sobre a testemunhal e documental unilateral, que NÃO contém a assinatura do apelante, tampouco reconhecida por ele, como in casu.

Aduz que o depoimento da testemunha GLEYCE, funcionária do apelado, não pode prevalecer sobre a prova escrita, emitida, assinada e reconhecida pelo apelado (notas de HAVER).

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença, por estar dissociada das provas dos autos e baseada em presunção dos fatos, e, e, por conseguinte, julgar improcedente os embargos monitórios, e, consequentemente, formar o título executivo judicial, nos termos da inicial;

Em não sendo este o entendimento, o que só se admite no campo da hipótese, subsidiariamente, a afastar o pagamento em dobro, bem como a multa de 5% por litigância de má-fé, por ausência de prova robusta de inequívoca da má-fé do apelante e da litigância de má-fé, que, diga-se de passagem, não podem ser presumidas.

Pugna pela inversão do ônus de sucumbência e fixados honorários recursais.

Contrarrazões (id.n.o167307978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por RONALDO ROSA em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos n.o 1000137-13.2019.8.11.0035 – Ação Monitória – proposta em face de POSTO SILOEIRA LTDA – julgou improcedente referida ação,
condenou
a parte autora, ao pagamento em dobro, em favor do Réu, monetariamente corrigido pelo INPC desde a data da propositura da demanda, e juros legais de 1% ao mês desde a citação; b. Nos moldes do art. 702, §10° do Código de Processo Civil,
condenou ainda,
o requerente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% sobre o valor da causa, monetariamente corrigida pelo INPC desde a data da propositura da demanda; c. Condenar a parte demandante, por fim, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no §2° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inicialmente antes adentar no mérito, faz-se necessário um introito acerca da questão debatida nos autos.

O Apelante/Autor propôs a ação de origem alegando ser credor de 8.178,45 litro de óleo diesel, conforme “HAVERES” no 0382051 e 0402995.

O Réu por sua vez, opôs Embargos Monitorios (id.n.o 167309755), onde afirma que o Réu é seu irmão foram clientes por longa data, possuindo cadastro e crédito para abastecimento e compra de lubrificantes a prazo, com pagamento das faturas mensalmente ou bimestralmente.

Assim que o autor e seu irmão realizaram abastecimento de seus caminhões e adquiriram outros produtos, totalizando o importância de R$ 18.487,70, que no dia 30/12/93 o autor repassou um cheque no 740 no valor de R$ 25.892,00 pré-datada para o mês de fevereiro/2014.

No entanto, como a dívida estava vencida a algum tempo (agosto/setembro de 2013) e o cheque era para fevereiro/2014, foi cobrado juros de R$ 3.570,77, assim que foi entregue ao autor um “HAVER” para abastecimento no valor de R$ 2.430,02 bem como a quantia em dinheiro de R$ 1.403,51.

Porém, que o referido cheque foi devolvido em 12/12/2014.

Quem em 26/02/2014 realizaram nova negociação, onde o autor se comprometeu a pagar o valor correspondente ao cheque devolvido em duas parcelas, pagando nesta data os juros da obrigação inadimplida no valor de R$ 2.588,00.

No entanto, que mais uma vez o autor não cumpriu com a obrigação, posto que efetuou o pagamento de forma parcial, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e 24/03/2014, sendo emitido na ocasião, como forma de recibo o “HAVER” n.o 0382051.

Que em 23/06/2014 o autor realizou nova amortização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – por meio de cheque pré-datado de emissão de terceiro (Vilson Luiz) para 19/08/2014 – sendo emitido como forma de recibo o “HAVER” n. o 0402995.

Destaca que acerto final ocorreu apenas em 26/01/2016, quando passou ao Posto réu dois cheques de 4.000,00 (quatro mil reais), ambos de emissão de Josildo Luis de Moura, pré-datados para 15.03.2016, ocasião em que recebeu de troco em dinheiro R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

O Autor apresentou impugnação (id.n.167309763).

Após a audiência de instrução foi prolatada a sentença (id.n.o 167307972).

Pretende o Apelante, a reforma da sentença, por estar dissociada das provas dos autos e baseada em presunção dos fatos, e, e, por conseguinte, julgar improcedente os embargos monitórios, e, consequentemente, formar o título executivo judicial, nos termos da inicial.

Pois bem.

Da análise das razões do Apelante em cotejo com a documentação juntada aos autos, tenho que o presente recurso, merece provimento.

Faz-se necessário destacar, primeiro, que não restou comprovado nos autos que autor era devedor do réu, posto que, toda documentação juntada aos autos apontam a pessoa do Sr. Rodrigo Bossa

(id.n.167309761-pág.1/19); segundo, apesar juntar extrato bancário para comprovar a devolução de um cheque no valor de R$ 25.892,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais), que o Apelado alega ter sido emitido pelo Apelante, não traz aos autos a referida cartula para comprovar referida alegação.

No que tange o significado a palavra “haver”, segundo o site
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/tem-ver-ou-tem-haver.htm
- “O verbo “haver” surge
quando alguém precisa receber dinheiro de alguém ou recuperar algo que perdeu
: Preciso haver meu dinheiro. Use “ter a haver” no sentido de “
ter a receber”
.” destaquei.

Assim, ao interpretarmos literalmente a palavra “haver” significa um crédito a receber, e no caso o portador da nota de haver é o Apelante, o que leva a conclusão de que o mesmo é credor do Apelado.

Na tentativa de provar o contrário, ou seja, de que na realidade

o Apelado seria o credor, além dos documentos acima citados, o Apelado traz duas testemunhas, Sr. Jane Clay Cury Fraga e a Sra. Gleyce Jaqueline Freitas Moraes (informante) que apresentaram, cada um, duas formas distintas acerca do que significa “haver”.

O primeiro, quando questionado pelo Advogado do Embargante assim, respondeu:

“Eu já troquei várias carta frete, e às vezes
eu fico devendo, aí quer dizer, eu pego um HAVER, quando eu fico devendo
”... “Vou explicar melhor, quando eu venho aqui, que eu abasteço fiado, e aí quando eu vou pagar, fazer o pagamento as vezes eu não tenho o dinheiro tudo, que acontece, eu venho aqui, se eu devo R$ 20.000,00, eu venho aqui eu dou R$ 5.000,00, aí eu pego um HAVER, pra mim quando chegar no final, eu fazer o acerto.

(...) Se eu devo R$ 10.000,00 no posto, aí eu não tenho tudo pra pagar, aí eu venho e dou R$ 3.000,00/R$ 4.000,00, aí eles me dá aquele HAVER, para no final eu pegar e acertar tudo, entendeu, daqui 2 dias, 3 dias, eu venho com o restante do dinheiro aí venho com aqueles em HAVER e acerto com eles (...).

(...) Eu fico devendo aqui, aí, por exemplo, eu devo R$ 20.000,00, se eu não tenho esse R$ 20.000,00, eu dou R$ 10.000,00, aí eles pegam e me dão um haver de mais R$ 10.000,00, certo? Aí quando eu for acertar os outros R$ 10.000,00, eu venho aqui pra acertar, eu acerto os outros R$ 10.000,00 que eu estou devendo e devolvo o haver que ele me deu).

Após, ao responder a pergunta do advogado do autor, respondeu:

“Já aconteceu, já aconteceu comigo, não que acontece frequente, e vou te explicar, já aconteceu de pegar uma carta frete assim de dez mil entendeu? E...
eu passo toda carta pro posto, e eu abasteci três mil, ai eu deixo por exemplo sete mil em haver...”

Já a Sra. Gleisy ouvida como informante afirmou:

“Ele tinha várias notas em aberto, muitas notas, davam o valor de R$ 25.000,00 e alguma coisa, e ele sempre renegociava, ele veio renegociou, eu me lembro muito bem dessa época, renegociou ai ele deu um cheque dele próprio, esse cheque foi devolvido, aí agente tentou receber numa renegociação novamente, esse cheque foi dividido pra ele pagar em duas vezes, renegociado no caso, só que essas duas parcelas não foram quitadas na época, então chegou assim a um acordo de que ele fosse pagando conforme pudesse, ele nunca podia pagar o montante,
então ele veio pagando e deixando haver pra poder quitar esse dívida, tanto que quando deu um valor que fechou aí foi dado baixa no que ele devia no posto
” (destaquei)

Na sequência o advogado do Embargante questiona:

Advogado: “Então me explica direito, ele hoje é possuidor de dois haveres, documento que o posto entrega chamado de haver. Então, este haver que vocês entregam ao posto, é quando a paga parcialmente uma dívida? Seria uma espécie de recibo parcial, é isso:

(Informante) R: Sim, também.

Advogado: Também como? Existe outra forma do haver?

(Informante) R: É porque ou haver, ele também pode ser da seguinte forma, um cliente....hã...o posto vai trocar algum valor pra um cliente, igual carta de frete são valores altos, ele tem que ter um consumo de no mínimo 30%, algum vez ele vem e uma carta de frete com valor alto e não quer consumir ou não consume tudo, ou não quer consumir naquele momento, então tem que deixar um valor mínimo de 30% do valor total como haver no posto, podendo posteriormente retirar este valor aqui no posto também.”

Já a testemunha do autor, Sr. Max Gomes dos Santos assim declarou:

"Quando você vai trocar a carta frete as vez não alcança 30% eles dá um vale haver pra você né?”

Afirma, ainda, que o haver pode ser retirado tanto em dinheiro como em oléo diesel.

Questionado pelo advogado do embargante: “O Senhor sabe me dizer se esse documento tal qual foi exibido ao senhor pelo advogado do autor, também é fornecido como forma de amortização de uma dívida que você tem ao posto, pra ser

abatida no final do mês?

R: “Não, assim, esse ai é um haver que a gente tem certo? Caso, vamos supor, eu vou pagar lá, eu tenho um haver de quinhentos reais eu devo oitocentos, eu dou este haver de quinhentos reais e o resto em pago em dinheiro ou cheque como é que for, e eles ficam com este haver, este haver não fica com a

pessoa.”

Assim, o que se extrai do depoimento tanto da testemunha do Embargante como da Informante, é que o Apelado se utiliza de um mesmo documento, denominado “nota de haver” para duas finalidades, para uns, como crédito junto ao posto, já que em tese não se utilizou do saldo total de uma carta de frete e, para outros como se aquela nota de haver representasse uma dívida junto ao Apelado.

Desta feita, considerando tudo o que consta nos autos, entendo que Apelado/Embargante não obteve êxito em desconstituir o direito do Apelante, conforme estabelece o art. 373, II do CPC, posto que, como acima exposto, não comprovou que Apelante era devedor, uma vez que todas as notas estão em nome outra pessoa, bem como não comprovou que o cheque devolvido, tenha sido emitido pelo Apelante.

Assim, diante da utilização da “nota de haver”, ora como crédito do consumidor, ora como crédito do próprio Posto, não obteve êxito o Apelado em demonstrar que os documentos que instruem a monitória, se tratavam de um crédito do próprio posto.

Por outro lado, entendo que o Apelante, de posse das notas de “Haver” no. 0382051 e 0402995, comprova ser credor da importância ali anotada.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, e julgou improcedente os Embargos Monitórios.

Inverto os honorários advocatícios e, os majoro para 15%, conforme determina o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023